Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-06.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Conforme entendimento do STF, o réu não pode ser preso antes do trânsito em julgado da condenação, a não ser quando presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso, o apelante permaneceu solto durante a instrução criminal e não ocorreu fato novo que justificasse a decretação de sua prisão após a condenação pelo Conselho de Sentença.
3. Presentes mais de uma qualificadora no crime de homicídio, uma delas pode ser usada para qualificar o tipo penal, enquanto a outra pode ser deslocada para a segunda fase da dosimetria da pena como agravante genérica.
4. Correta a análise negativa da culpabilidade quando a sentença aponta especificamente os fatos e as provas dos autos que autorizam o julgado concluir ter o réu atuado com conduta extremamente censurável.
5. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime quando verificada extrema agressividade do réu no cometimento do crime.
6. Correto o aumento da pena-base em relação às consequências do crime quando a vítima de homicídio deixa três filhos menores de idade.
7. Incabível a gratuidade da justiça sob o argumento de insuficiência de recursos, circunstância esta que devera ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos, deslocar a qualificadora de motivo torpe para a segunda fase da dosimetria da pena e revogar a prisão preventiva do réu, mantendo, entretanto, a pena fixada na sentença condenatória